Tribunal: TJBA
Processo: 0519612-87.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519612-87.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA SALVADOR TURISMO S A -SALTUR

Advogado(s)
:
THALES ANDRE DA SILVA MATOS, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
RENATA CALDAS DE MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PATROCÍNIO DO CARNAVAL DE SALVADOR 2013. RECONHECIMENTO DO PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL). ocorrência da prescrição. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0519612-87.2016.8.05.0001
, tendo como Apelante a
EMPRESA SALVADOR TURISMO S A SALTUR
e Apelado
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator